Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES ALEGADAS PELA RÉ. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL APONTADO PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PROVIDO.

1. Nos autos do processo no 0029620-68.2012.8.07.0001 este Egrégio Tribunal de Justiça determinou a partilha do imóvel ao casal proporcionalmente ao quantum da contribuição de cada parte no adimplemento das parcelas decorrentes do mútuo necessário para a aquisição do bem, nas despesas condominiais e no IPTU devido. 1.1. Existe a legítima pretensão do autor ao recebimento de indenização decorrente da impossibilidade de fruir sua fração do aludido imóvel. 1.2. Não houve modificação do aludido acórdão e não ocorreu a nulidade suscitada. 1.3. O acórdão embargado não se configurou como uma decisão extra petita, pois a questão a respeito da compensação de 50% (cinquenta por cento) dos valores dos encargos condominiais e de IPTU com a fração a ser paga pela venda do imóvel foi objeto da apelação interposta pela embargante. 1.4. A aludida questão foi objeto de decisão de mérito, pelo Juízo de origem e sofreu, nessa fase recursal, a incidência dos efeitos substitutivo e devolutivo em profundidade, nos termos dos arts. 1008 e 1013, caput, e §§ 1o e 2o, ambos do CPC. 1.5. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

3. A despeito das alegações articuladas pela demandada na peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 3.1. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

4. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.

5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

6. No caso em análise é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelo autor. 6.1. No dispositivo do acórdão embargado consta que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. O embargante é beneficiário da gratuidade de justiça. A 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao recurso, interposto pela ora embargada, tendo indeferido a gratuidade de justiça à ré.

7. Recurso conhecido e provido para, ao corrigir o erro material verificado, esclarecer que o dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação: “Majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição dos ônus de sucumbência fixada na sentença. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC.”

8. Embargos interpostos pela ré conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Embargos manejados pelo autor conhecidos e providos.